Tribunal: TJMT
Processo: 1029449-68.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029449-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THAINA DIAS MAGALHAES TAVARES TEIXEIRA - CPF: 061.646.951-98 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n.
1029449-68.2021.8.11.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Thaina Dias Magalhaes Tavares Teixeira

Parte Recorrida(s):
E
nergisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/07 a 21/07/2022

Ordem na pauta: 157

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente pela recorrida, por débito no valor de
e R$ 71,80 (setenta e um reais e oitenta centavos
).

2.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos, pois não reconheceu a relação jurídica.

3.

Insurgência apenas da parte autora requerendo a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

4.

Ao que se vê, a concessionária afirmou que a parte autora possuía em seu nome a unidade consumidora em de n. 6/299562-9, e, como prova, trouxe aos autos imagens de telas de seu sistema interno, fica cadastral, faturas e histórico de consumo e pagamentos e ordens se serviço, os quais demonstram a utilização do serviço pelo consumidor.

5.

A parte demandante, de sua vez, não apresentou impugnação acerca de tais documentos, e em resumo, se limitou a dizer, sem provas, que não possui qualquer débito junto à ré, sem, contudo, indicar que era titular de outra UC, por exemplo, em endereço diverso daquele no mesmo período das dívidas que lhe são cobradas, ou, até mesmo, informar que aquela UC encontrava-se em nome de terceiro.

6.

Apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a empresa ré trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de unidade consumidora de titularidade da parte autora e histórico de consumo de determinado período.

7.

A rigor, o caso seria de improcedência dos pedidos, todavia, considerando que apenas a parte autora recorreu postulando a fixação da condenação em danos morais, a manutenção da sentença é medida impositiva, notadamente em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno a recorrente
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95),
suspensa a sua exigibilidade em face do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Analisando detidamente o feito, hei por bem acompanhar o voto da eminente Relator quanto ao improvimento do recurso inominado interposto pelo consumidor, no entanto,
por fundamento diverso
.

Isso porque, inexiste nos autos substrato probatório acerca da legitimidade da cobrança, tendo a consumidora comprovado que reside no endereço descrito no comprovante de residência - fatura de energia -, qual seja: Rua São Simão, S/N, Qd 15, Bairro: São Sebastião, Cuiabá-MT, onde a UC instalada (6/1932309-6) encontra-se sob aa titularidade de sua genitora, Sra. Lucijane Dias Tavares (documentos pessoais em anexo), conforme declaração firmada pela mesma, portanto a consumidora se desincumbiu do ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Diante do apresentado não há se falar em regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela consumidora.

Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

Por tal razão, impõe-se a manutenção da declaração da inexistência do débito em questão.

Em verdade, o recurso limita-se a questionar o indeferimento do pedido de danos morais.

E, de fato, considerando a existência de apontamentos preexistentes em nome da consumidora, impositiva a aplicação do verbete sumular nº 365 do C. Superior Tribunal de Justiça, não havendo se falar em reparação por danos morais.

Registre-se que não há qualquer comprovação de que a anotação preexistente é também indevida e/ou encontra-se sob discussão judicial, ônus que competia à própria consumidora.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

VOTO
, pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Condeno a Recorrente THAINA DIAS MAGALHAES TAVARES TEIXEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - 1ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022